Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705290-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS É dever da parte, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (art. 77, V, CPC). A ofendida não foi localizada no endereço constante nos autos (ID 356307399) para ser notificada dos atos processuais (art. 2o da Portaria Conjunta n. 78/2016 do TJDFT). Consta na certidão do oficial de justiça que ela mudou de endereço há aproximadamente um ano. A secretaria da 2a Turma Criminal certificou que a ofendida não informou novo telefone ou novo endereço e em consulta ao banco de dados do CEMAN não tem endereço diverso do que consta nos autos (ID 56447226). Fica, portanto, prejudicada a notificação da ofendida. Intime-se, por publicação, quanto ao presente despacho. Brasília-DF, 5 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES